Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AVARIA NO PNEU CAUSADO PELA EXISTÊNCIA DE BURACO EM VIA PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento de estradas e Rodagem do DF - DER-DF contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) pelos danos materiais suportados pelo autor em razão de avarias em seu veículo após queda em buraco em via pública. Em seu recurso, sustenta que a parte autora/recorrido não comprovou o nexo causal entre o dano e a queda no buraco em via pública.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração, e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
IV. Na presente hipótese, a má prestação dos serviços foi devidamente comprovada por intermédio das fotografias do local do ocorrido (ID 35323136 e ID 35323137), que demonstraram a precariedade em que se encontrava a via pública. Não obstante, as fotos dos pneus danificados e a nota fiscal (ID 35323142 e ID 35323138), além de atestar a extensão do dano suportado pela parte autora, consubstancia o nexo causal entre a falta de manutenção da via pública com o evento danoso.
V. Por fim, ausente fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever estatal de indenizar, consoante r. sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sem custas em razão da isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.